Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-18.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado THIAGO RODRIGUES
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
1003277-18.2019.8.26.0462/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: THIAGO RODRIGUES ALVES
VOTO N. 10.936
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento.
Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei,
ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios.
Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
prolatado a fls. 196/201, negou provimento ao apelo interposto por
Banco Itaucard S/A, reafirmando, com isso, a abusividade da cobrança
do prêmio de seguro prestamista.
O apelante opõe embargos de declaração. Sustenta que
foi assegurado ao mutuário escolher a segurada de seu interesse,
conforme campo específico do instrumento, destacado na peça de
embargos. Pede pronunciamento sobre a questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, pois que inexistente
o vício alegado.
O v. acórdão tratou de todas as matérias suscitadas,
desenvolvendo fundamentação específica quanto à abusividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
3
seguro prestamista.
Confira-se, in verbis:
“Em relação à adesão ao seguro
prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art.
1.040
do
CPC,
consolidou
o
seguinte
entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
4
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para
declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Na espécie, o réu se bate pela
manutenção da cobrança de R$ 471,93,
estampada na avença de fls. 30/31, a título de
contratação de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
5
Embora a inserção de seguro não
seja vedada pelas normas que regulamentam
as atividades bancárias, até porque, consoante
constou do v. Acórdão exarado no REsp n.
1.639.320, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se por configurada, na
espécie, a “venda casada”, uma vez que o
banco não demonstrou haver permitido ao
autor optar ou não pela contratação e, muito
menos, escolher a seguradora.
Dessarte, uma vez reconhecida a
ilegalidade do mencionado encargo, impõe-se
a confirmação da r. sentença”.
Convém enfatizar que o campo concernente ao seguro de
proteção financeira foi previamente preenchido pelo banco mutuante,
constando sociedade integrante do mesmo grupo econômico (Itaú
Seguros S/A), o que apenas reforça a compreensão quanto à
caracterização da “venda casada”, consoante esclarecido no v. acórdão.
Vê-se, então, que o embargante pretende exclusivamente
provocar a reapreciação da matéria devolvida na apelação, no afã de
modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação
processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integre a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp
1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
6
DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no
AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl
no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e
EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ
de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp.
n. 1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP,
Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição
de embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar
a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto'
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462/50000 -Voto no
7
Afinal,
“o
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n.
598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora